Tribunal: TJMT
Processo: 0014998-97.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014998-97.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEMITRIA ALESSANDRA DIAS DE CAMPOS - CPF: 034.393.201-62 (APELANTE), JONATTAN HENRIQUE GARCIA SANTANA - CPF: 067.330.081-14 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/03 E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1
. DOSIMETRIA – TRÁFICO DE DROGAS –
1.1.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
1.2.
MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RETIFICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
2
. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPETINÊNCIA –
3.

RESTITUIÇÃO DAS MOTOS APREENDIDAS – CORRÉ ABSOLVIDA – PROCEDÊNCIA –
4. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1.

Ao julgar
o
HC
n. 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a reincidência, mesmo quando específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea;

1.2.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.
Assim, a mitigação da reprimenda privativa de liberdade decorrente da compensação da atenuante da confissão espontânea autoriza, como decorrência lógica, a diminuição, em igual proporção, da pena de multa;

2.

A fixação da pena privativa de liberdade em quantitativo superior a oito anos de reclusão e a reincidência impõem a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 33, § 2o,
a
, § 3o, do CP);

3.
A inexistência de prova de que as motocicletas apreendidas eram habitualmente utilizadas para a prática do crime de Tráfico, aliada à comprovação de que foram adquiridas com dinheiro lícito, impõe sejam elas restituídas à corré absolvida que é legítima proprietária, valendo destacar que a
previsão de perdimento, em favor da União, de bens utilizados para a prática do crime de Tráfico de drogas, estabelecida pelos arts. 62 e 63, da Lei 11.343/06, não afasta a ressalva ao direito daqueles não envolvidos no delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Jonattan Henrique Garcia Santana
e
Demitria Alessandra Dias de Campos
interpuseram, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença sob Ids. 32641981/32642469, pela qual:

Jonattan
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, da pena de
9 anos de reclusão e ao pagamento de 610 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03; em contrapartida, foi absolvido da prática do delito de Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei de Drogas);

Demitria
foi absolvida em relação a todas as práticas delitivas, entretanto, teve decretado, em seu desfavor, o perdimento das
motocicletas Honda Biz 125, branca, placa OBS-7551, Chassi C2JC4830FR0505523 e Honda Biz 125, vermelha, Chassi 9C2JC4830KR118547.

Em suas razões,
Jonattan Henrique Garcia Santana
busca:
I.
na dosimetria relativa ao crime de Tráfico de Drogas, a
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
e a
mitigação
da pena de multa;
II
. o
abrandamento do regime
prisional e por fim,
III.
) a
restituição das motocicletas
apreendidas (Id. 32643460).

Por sua vez,
Demitria Alessandra Dias de Campos
também almeja a
devolução
das referidas
motocicletas
(Ids. 32643462/464).

Contrarrazões ministeriais requerendo o
desprovimento
dos Apelos (Ids. 32643951/953);
igualmente
, opina a PGJ, conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário:

Recurso de apelação
–

Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante Jonattan Henrique como incurso nas sanções do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal e Absolver Demitira Alessandra das sanções que lhe foram imputadas –
Do recurso de Jonattan
– A defesa pugna pela
compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e a fixação do
regime semiaberto
como o inicial para o cumprimento da pena –
Alegações improcedentes
– Compensação entre atuante da confissão e agravante da reincidência – Impossibilidade – Valoração suficiente da reincidência, que prepondera sobre a atenuante de confissão – Regime prisional deve ser mantido – Réu condenado à pena de 09 anos de reclusão e ainda é reincidente –
Do recurso de Demitria
– A defesa pleiteia a restituição dos bens apreendidos e declarados perdidos – Manutenção do perdimento das motocicletas em favor da União – Instrumentos do crime – Parecer pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Jonattan Henrique Garcia Santana
e
Demitria Alessandra Dias de Campos
interpuseram, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença de Ids. 32641981/32642469, pela qual
Jonattan
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, da pena de
9 anos de reclusão e ao pagamento de 610 dias-multa
pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03; em contrapartida, foi absolvido da prática do delito de Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei de Drogas).

No mesmo título judicial,
Demitria
foi absolvida em relação a todas as práticas delitivas, entretanto, teve decretado, em seu desfavor, o perdimento das
motocicletas Honda Biz 125, branca, placa OBS-7551, Chassi C2JC4830FR0505523 e Honda Biz 125, vermelha, Chassi 9C2JC4830KR118547.

Em suas razões,
Jonattan Henrique Garcia Santana
busca:
I.
na dosimetria referente ao crime de Tráfico de Drogas, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a mitigação da pena de multa;
II
. o abrandamento do regime prisional e
III.
a restituição das motocicletas apreendidas (Id. 32643460).

Por sua vez,
Demitria Alessandra Dias de Campos
também almeja a devolução as referidas motocicletas (Ids. 32643462/464).

É a síntese, passo a decidir.

I
–
Do Recurso de Jonattan Henrique Garcia Santana:

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente, na hipótese versanda, o juiz, ao individualizar a pena de
Jonattan
pelo cometimento do delito de Tráfico de Drogas, fixou a reprimenda inicial em
6 anos de reclusão
e
600 dias-multa
, ou seja, em
1 ano e 100 dias-multa acima do patamar mínimo previsto em lei
, tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (3,604,15 kg de cocaína e 41,89 g de maconha).

Na segunda fase, elevou a sanção em formação em
1 ano
e
100 dias-multa
pela incidência da
agravante da reincidência
deixando de compensá-la com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, por reconhecer a agravante em sua forma
específica
.

Na sequência, reduziu a pena em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa pela menoridade relativa e em mais 6 meses de reclusão e 50 dias-multa em razão da confissão espontânea, retornando a reprimenda intermediária para
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, tornando-a definitiva pela inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar.

I.I
– Com razão ao Apelante quando postula pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Não obstante o Enunciado n. 41, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, disponha que
“
A
reincidência específica
ou a multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea
e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, ao julgar o Resp n. 1.341370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), o STJ pacificou o entendimento de que é possível tal compensação integral, mesmo quando se tratar de reincidência específica.

Quanto ao tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“(...). Dessa forma,
ainda que se trate de reincidência específica, é cabível a compensação integral entre essa agravante e a confissão espontânea
. Precedentes. 2. Agravo desprovido”. (STJ. AgInt no HC 408.755/SC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento:

07/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/02/2019).

“(...). 1. ‘O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
da
atenuante
da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
. Tal
compensação
é admitida inclusive quando se tratar de
reincidência
específica. Nesse sentido: HC n. 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 1/12/2017.’ [AgRg no HC 392440/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 08.11.2018]. (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 79166/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Alberto Ferreira de Souza. Data do Julgamento: 18/12/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 20/12/2018).

Deste modo, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, tal como posto na sentença, diminuo a sanção em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa pela incidência da atenuante da menoridade relativa, obtendo a pena de
5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa
, que torno definitiva à vista da inexistência de minorantes ou majorantes que lhe possam modificar.

I.II
– Reduzida a reprimenda privativa de liberdade, a mitigação simultânea da pena de multa é consequência lógica como visto acima, pois, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

In casu
, a fixação de 550 dias-multa, ou seja, em 50 dias-multa acima do mínimo legal, é proporcional à sanção privativa de liberdade elevada em 6 meses acima do patamar mínimo previsto em lei.

Nesse quadro, considerando que o Apelante também foi condenado à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pela autoria do delito de Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito e atento à regra do art. 69 do CP, somo ambas a sanções e obtenho a reprimenda final de
8 anos a 6 meses de reclusão e 560 dias-multa.

I.III
– Por outro lado, levando em conta o quantitativo de pena (superior a 8 anos de reclusão) e o fato de se tratar de apelante
reincidente
, impossível a fixação de regime prisional diverso do
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, e § 3o, do CP.

I.IV
– Por fim, consigo que em relação ao pedido de restituição de bens, o Apelante carece de interesse de agir, pois além de não ser proprietário das motocicletas apreendidas, a corré absolvida
Demitria Alessandra Dias de Campos
, real proprietária de tais bens, aviou recurso com o mesmo objetivo.

Feitas essas considerações, conheço em parte do recurso de
Jonattan Henrique Garcia Santana
e, na parte conhecida, lhe dou parcial provimento para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e mitigar a pena de multa.

II
–
Do Apelo de

Demitria Alessandra Dias de Campos

Esta apelante foi absolvida em relação à autoria dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Posse Ilegal de Munições de Uso Restrito, entretanto, como foi decretado, em seu desfavor, o
perdimento
das
motocicletas Honda Biz 125, branca, placa OBS-7551, Chassi C2JC4830FR0505523 e Honda Biz 125, vermelha, Chassi 9C2JC4830KR118547, ela busca que lhe sejam restituídas.

A parte é legítima, o recurso é adequando e o pedido é pertinente, pois se de um lado estão comprovadas a propriedade dos bens e a licitude de suas aquisições, tanto que estes aspectos foram, inclusive, reconhecidos na sentença, por outro, é incongruente decretar-se o seu perdimento tendo em vista a absolvição da Apelante.

Ora, se a juíza
a quo
entendeu que não há provas de que
Demitria
estivesse envolvida ou mesmo soubesse das ações delitivas de seu companheiro, não há como apená-la indiretamente com a perda dos veículos em referência.

Embora se trate de corré, pelo fato de ter sido absolvida, aplica-se a ela o mesmo raciocínio do terceiro de boa-fé, ou seja, se não há provas de que traficasse ou soubesse das atividades ilícitas de
Jonattan
, e muito menos de que ela emprestava a ele as motocicletas para ele comercializar entorpecentes e tampouco de que ele

habitualmente utilizasse os veículos para este fim, deve ser acolhido o pedido de
restituição
.

E como se sabe, a má-fé
não
pode ser presumida. Ao contrário, deve ser devidamente comprovada. Ausente essa comprovação, incumbência do órgão da acusação, a Apelante deve ter seu direito ressalvado.

A esse respeito, Julio Fabbrini Mirabete ensina que:

“(...). Não são confiscados, mas restituídos ao proprietário, os instrumentos do crime quando se tratarem de armas ou objetos utilizados ocasionalmente para a prática do ilícito penal e cuja fabricação, alienação, uso, porte ou detenção não constituam fato ilícito (armas permitidas, automóveis, telefones, etc.). Os artigos 94, II, do CP, e 119, do CPP, não deixam margem à dúvida que tais coisas podem ser restituídas após o trânsito em julgado da sentença, não só ao lesado ou terceiro de boa-fé, como ao condenado, já que aqueles dispositivos se referem exclusivamente às armas ou instrumentos ilícitos. (...)”. (In Código de Processo Penal, 16a ed. São Paulo; Atlas, p. 249).

Destarte, conclui-se que a Apelante não pode ser prejudicada pelo confisco, vez que os efeitos da condenação não podem atingir quem não participou do Tráfico.

Por oportuno, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...). A aplicação da pena de perdimento de bens “somente pode ocorrer nos casos de ilícito penal, quando houver envolvimento do proprietário do bem na prática da infração passível de tal penalidade” (TRF-3, Ap no 00018832820164036005/MS).

Mostra-se ‘inviável o perdimento do automóvel, devendo ser procedida a restituição do bem ao seu legítimo proprietário, ainda mais quando demonstra inequivocamente a propriedade do bem móvel e a situação de terceiro de boa-fé’ (TJMT, Ap no 73674/2016)”. (N.U 0005742-33.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).

Nesse contexto, dou provimento ao Apelo de
Demitria Alessandra Dias de Campos
e determino que lhe sejam restituídas as
motocicletas Honda Biz 125, branca, placa OBS-7551, Chassi C2JC4830FR0505523 e Honda Biz 125, vermelha, Chassi 9C2JC4830KR118547.

III – Da Conclusão:

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte do recurso
de
Jonattan Henrique Garcia Santana
e,
na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e mitigar a pena de multa, impondo a resposta penal definitiva em
8 anos a 6 meses de reclusão em regime fechado e 560 dias-multa.

Ademais,
dou provimento
ao apelo de
Demitria Alessandra Dias de Campos
para cassar o perdimento das
motocicletas Honda Biz 125, branca, placa OBS-7551, Chassi C2JC4830FR0505523 e Honda Biz 125, vermelha, Chassi 9C2JC4830KR118547, e determinar que lhe sejam restituídas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020